Tribunal: STF
Processo: RHC 269087
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 968.693/SP (e-doc. 77).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). O Juízo de primeira instância desclassificou a conduta de tráfico de drogas para a descrita no art. 28 da Lei de Drogas, e condenou o paciente pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito a 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa (e-doc. 7).

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o recorrente também pelo crime de tráfico de drogas, redimensionando a pena para 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 593 dias-multa (e-doc. 4). Embargos de declaração não obtiveram êxito.

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 41). Seguiu-se à formalização do cotado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

5. Neste recurso, a defesa sustenta amoldar-se a conduta imputada ao recorrente ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Frisa a pequena quantidade de droga apreendida, 23,56 gramas de cocaína, e duas porções de maconha, pesando 21,69 gramas. Afirma inexistir elementos indicativos de que a droga destinava-se ao comercio ilícito, alegando ser o recorrente usuário de drogas.

6. Requer o restabelecimento da sentença.

7. A Procuradoria-Geral da República, em contrarrazões, opina pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório. 
 
Decido.

8. No caso em análise, o STJ, aludindo ao que decidido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, manteve o entendimento de estar configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório — apreensão de elevada quantidade em dinheiro (R$ 39.996,00), 7 folhas de cheques no valor total de R$ 7.000,00, anotações referentes ao comércio de drogas, balança de precisão, apreensão de arma e munições —, e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio do recorrente. Confira-se o trecho a seguir do acórdão impugnado:

“No que tange à condenação do paciente, assim entendeu o Tribunal de origem (eSTJ fls. 51-72): 
No caso dos autos, conforme se explicitará adiante, os policiais civis foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Marília (autos nº 1514485- 63.2023.8.26.0344), na residência do acusado. 
Segundo os agentes públicos, possuíam dados a indicar que acusado estaria guardando drogas e armas para traficantes, bem como ameaçando pessoas com arma de fogo, motivos pelos quais a autoridade policial representou pela expedição do mandado de busca domiciliar, sobrevindo decisão judicial fundamentada que deferiu o pleito (fls. 1/8, 13/14 dos citados autos). 
[...]
Em seguros depoimentos prestados no curso da persecução penal, os policiais civis Paulo Sérgio da Silva e Hamilton Tadeu Dorne e Silva confirmaram, na essência, a imputação.
Perante a autoridade policial (fls. 02/05), declararam que possuíam informações de que Felipe Diego Molari estaria guardando armas e drogas em sua residência, destinados ao comércio de drogas. Na manhã da data de 06.12.2023, foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Deslocaram-se até o imóvel situado na Rua Itália nº 320, onde reside a pessoa de Felipe Diego Molari, o qual se encontrava em uma barbearia, nas imediações da casa dele. Ao ser abordado, foi cientificado do teor do mandado e acompanhou os investigadores até a residência dele. No trajeto, Felipe confirmou que havia entorpecentes, arma e bastante dinheiro que estavam guardados no cofre do quarto dele. No local, o próprio Felipe abriu o cofre, franqueando o acesso, onde foi localizada: alta soma em dinheiro que, ao ser contabilizado, totalizou R$ 39.996,00 em notas diversas; 1 invólucro contendo cocaína; 1 pistola calibre 9 milímetros, n. V Sl227, marca “Produtos Mendoza”, modelo AZTK, de fabricação mexicana, cujo carregador nela acoplado estava municiado com 3 cartuchos intactos. No guarda-roupas do quarto ao lado, foram localizados dentro de uma caixa: 9 cartuchos intactos de calibre 38; 5 cartuchos intactos de calibre 9 milímetros e 1 cartucho deflagrado de 9 milímetros. Na sala sobre um móvel, foram localizadas 2 porções de maconha. Na cozinha, havia um pó branco, que Felipe confirmou ser bicarbonato de sódio (não foi constatado na perícia tratar-se de material entorpecente) e uma balança de precisão, que estava sobre o micro-ondas. Num cômodo, onde funciona a oficina de “chaveiro” do acusado, foram localizadas 7 lâminas de cheques do Banco Santander, emitidos por “Irenildo Ferreira Machado ME”, cada qual no valor de R$ 1.000,00. Questionado sobre os fatos, Felipe disse que o dinheiro era fruto do trabalho dele como chaveiro, mas não forneceu qualquer documento que pudesse comprovar de fato a origem do numerário apreendido. Confirmou ainda, que comprou a arma de pessoa desconhecida e que a droga localizada seria para consumo dele próprio, inclusive, que o pó branco encontrado no cofre, ao lado da cocaína, seria bicarbonato de sódio. Foram localizados, ainda, papéis contendo nomes e números, nitidamente indicativos de controle de contabilidade. O acusado não possuía qualquer documentação autorizando a guarda ou posse de arma de fogo e munições. Declararam que as informações colhidas pelo setor de investigação davam conta de que Felipe estava envolvido com o tráfico de drogas, e guardava entorpecentes, dinheiro e armas para traficantes que atuam no comércio clandestino de drogas, no bairro Vista Alegre e adjacências. 
[...]
Silente na fase policial (fls. 06), o acusado, em juízo (fls. 896 mídia audiovisual), declarou que, na data dos fatos, estava no salão de cabeleireiro, cortando o cabelo, quando foi abordado pelos policiais. Foi junto com os agentes públicos para sua residência, os quais, no caminho, perguntaram se o interrogando possuía arma de fogo. Respondeu positivamente, alegando ser para sua defesa, especialmente para a defesa de seu estabelecimento de chaveiro. Foi também questionado se era usuário de drogas e também respondeu positivamente, dizendo que tinha uma porção de maconha e uma porção de cocaína, na sua casa, destinadas ao seu uso pessoal. Ao chegar em sua residência, o interrogando foi ao cofre e o abriu. No interior do cofre, estava a arma de fogo, o dinheiro e a cocaína. Tinha cerca de 21 gramas de cocaína. Alegou que costumava comprar um pedaço de cerca de 25 gramas de cocaína. Comprava a maconha também em pedaço, uma vez que era mais barato e não ter que ir à biqueira muitas vezes. Quanto ao dinheiro, disse ser fruto do trabalho de chaveiro, de economias da sua esposa e também da venda de um carro e gado. Explicou que não guardava o dinheiro no banco, em razão de uma dívida executada na justiça; por isso, guardava no cofre. No outro cômodo da casa, estava a maconha e um cigarro enrolado, o dexavador, a seda. Na cozinha, foi localizada uma balança de precisão, pertencente à esposa do interrogando, que, nas horas vagas, faz bolos, servindo para pesar os alimentos. Alegou que presenciou os policiais utilizarem a balança para pesar a droga. Quanto às folhas de cheque, respondeu que se tratava de um serviço que havia realizado em um estacionamento. Respondeu que o delegado não participou do cumprimento do mandado e a polícia técnica não estava presente e nem foi chamada, explicitando que não houve necessidade, pois o próprio interrogando disse aos policiais o que estava no interior do cofre. Todos os policiais foram muito educados e houve um bom diálogo com os agentes públicos. Disse ser usuário há muitos anos e já fez tratamento para deixar de usar entorpecentes. Respondeu que sua renda mensal é entre R$6.000,00 a R$7.000,00, sendo que o dinheiro do cofre eram de suas economias, de sua esposa e uma quantia deixada pelo seu pai. No imóvel, há câmeras de vigilância. Foi questionado pelo juízo se fazia alguns serviços “fiado”. Explicou que fazia serviços para uma empresa, que pagava um valor mensal ao interrogando. Tais serviços variavam de valores. Exibidas as cópias de anotações manuscritas de valores constantes nos autos, respondeu que já teve uma lanchonete, por volta de 2012; que devido ao uso de drogas, respondeu que ficou devendo para alguns fornecedores; que uma das contabilidades se refere à sua prisão anterior; que os valores são “dinheiro fornecido”, bem como produto da venda de gado e de carro. Respondeu que, no interior do cofre, estavam o dinheiro, a arma de fogo e a cocaína. Os manuscritos não estavam no cofre. Respondeu que a condenação anterior foi por tráfico de drogas, sendo que estava solto desde 2019. A maconha se encontrava em cima da mesa da sala, junto com o dexavador e a seda. Questionado o fato de a mulher do interrogando dizer que desconhecia as drogas e de não ter visto a droga em cima da mesa na sala, respondeu que sua esposa não tinha acesso ao local, porque a droga estava dentro de um pote.
[...]
Por sua vez, certa a autoria. 
Firme a prova testemunhal no inculpar o acusado Felipe.
Segundo se depreende dos depoimentos dos policiais civis Paulo Sérgio da Silva e Hamilton Tadeu Dorne e Silva, colhidos no curso da persecução penal (fls. 02/05; 896 e 936 mídias audiovisuais), tal como acima explicitado, foram encontradas, na residência do réu, 2 invólucros plásticos de maconha, com peso líquido de 21,69 gramas (na sala da casa) e 1 invólucro plástico de cocaína com peso líquido de 23,56 gramas (no interior do cofre), além de grande quantidade de dinheiro (cerca de quarenta mil reais, em notas variadas), 7 folhas de cheques no valor de R$1.000,00 cada uma, anotações em folhas de caderno relativas à contabilidade, duas cartas manuscritas, balança de precisão, pó branco (bicarbonato de sódio), além da arma de fogo (pistola 9 mm) e das munições (9 mm e 38).
Tanto na fase judicial (nas duas oportunidades em que foram inquiridos), quanto extrajudicialmente, os policiais civis apresentaram, em sua essência, versões firmes e harmônicas. E, em todas as ocasiões, ressalvaram que existam informes de que o acusado estaria guardando arma e drogas para traficantes (na fase inquisitiva, fizeram também menção sobre a guarda de dinheiro pelo acusado para traficantes que atuavam no comércio clandestino de drogas, no bairro Vista Alegre e adjacências).
Narrativas que, de resto, estão em consonância com a apreensão das drogas e com os objetos e valores mencionados. 
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório apto a avalizar a pretensão acusatória. 
Dentro desse espectro, não quadra a alegação do réu de que as drogas se destinavam a uso próprio. 
Na verdade, as circunstâncias indicam que o crime a se divisar é o previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.
Em primeiro lugar, conforme narrado pelos policiais, havia informações de que o réu também guardava drogas para terceiros. 
[...] 
Nessa linha, destaca-se que a decisão judicial (juízo da 3ª Vara Criminal de Marília, autos nº 1514485-63.2023.8.26.0344), que analisou a representação formulada pela autoridade policial, pontuou merecer guarida o pleito, autorizando a expedição do mandado de busca e apreensão para localizar e apreender substâncias entorpecentes e objetos de origem ilícita na residência do acusado (fls. 13/14 do apenso e 19/20 dos autos principais). 
Nesse sentido, não se afigura correta a alegação defensiva de que a diligência tinha por objeto apenas armas de fogo. 
Importa, ainda, na linha da imputação, tomar em conta que: 
(i) que o acusado já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 313/315 (crime datado de 01.05.2013) 
(ii) foram apreendidas elevada soma em dinheiro (R$ 39.996,00) em notas variadas (fls. 24/26; 33), além de 7 folhas de cheques, cada qual no valor de R$ 1.000,00 (fls. 48/53), valores cuja origem lícita não foi demonstrada, a contento, pelo réu;
(iii) foram anexadas aos autos cartas manuscritas (fls. 34/37) endereçadas a um indivíduo preso, sendo que, em uma das folhas (fls. 35), há menção a “dinheiro guardado no cofre”; 
(iv) foram localizadas anotações manuscritas, indicativas de que se referem ao controle da venda de drogas (fls. 38/47), salientando que o acusado, em seu interrogatório judicial, deu explicações confusas e nada convincentes; 
(v) foi localizada uma balança de precisão que, periciada, constatou apresentar sujidades de cocaína e maconha (fls. 208/211). São fatores que, ajuntados, radicam a acusação relativa ao delito de tráfico de drogas. 
[...]
O fato de o acusado exercer a atividade de chaveiro (há documentos nos autos a demonstrar a assertiva) não é suficiente, nesse contexto, para dobrar a acusação, considerando a consistência das provas produzidas pelo órgão acusatório. 
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia. 
Como se vê do trecho destacado, o Tribunal de origem concluiu pela existência de prova de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 
Diante de tal realidade, se o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas entendeu pela não comprovação dos elementos nucleares do tipo penal do delito de tráfico, não compete a esta Corte Superior, cuja vocação constitucional é unificar a interpretação legal, contrariar tal conclusão. 
É de curial importância ter em mente que no ordenamento jurídico nacional o Superior Tribunal de Justiça ostenta uma posição de vértice e não pode servir como uma terceira instância recursal. 
Nesse particular, são valiosas as lições do aclamado Michele Taruffo que ao discorrer sobre as funções das cortes de vértice aponta o seu papel de promover a evolução e transformação do direito (TARUFFO, Michele. Le Funzioni delle Corti supreme: cenni generali. In: Annuario di Diritto Comparado e di Studi Legislativi. Nápoles: Edizione Scientifiche Italiane, 2011. p. 11-36), não cabendo o amesquinhamento de tal papel mediante a reanálise do que já foi decidido pelas instâncias ordinárias. 
Nesse palmilhar, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça ser uma instância meramente revisora das decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias. Deve-se sempre observar a sua função nomofilática de assegurar a uniformidade da interpretação das leis, para trazer mais coerência e previsibilidade às decisões judiciais, afastando cada vez mais a incerteza e insegurança jurídicas. 
Assim, não compete a esta Corte promover a reanálise da matéria fática e probatória já existente no processo. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 77, p.4-10; grifos nossos)

9. Eventual superação desse entendimento, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”
(HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”
(RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 227.020-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023, grifos nossos)

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator